Tribunal: STF
Processo: RE 76131
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
ISENÇÃO FISCAL PRORROGADA SEM LEI. A VALIDADE DESSA PRORROGAÇÃO NÃO
ESTA EM CAUSA.
MAS E EVIDENTE QUE ELA NÃO PODERIA TER EFEITO RETROATIVO PARA
ALCANCAR IMPORTAÇÃO ANTES REALIZADA, E QUANDO JA DECORRERA O PRAZO
DE CINCO ANOS FIXADO PELA LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.